Tribunal: STF
Processo: ARE 1451493
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual deu provimento ao apelo do Ministério Público para condenar MARCO AURÉLIO DE SOUZA às penas de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.020 dias-multa, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.353/2006).



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa, na parte que interessa (Doc. 34, fls. 117-120):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PETIÇÃO DA DEFESA NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO DA TESE. NADMISSIBILIDADE. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. OPERAÇÃO OVERSEA. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA/TELEMÁTICA, DAS PROVAS DERIVADAS E DA ANÁLISE DE DADOS CADASTRAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDIMENSIOMENTO DAS PENAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006. 



    […]



    9. A denúncia descreveu adequadamente os fatos, qualificou os acusados e classificou o crime, permitindo o exercício da defesa quanto à imputação, de modo que preencheu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não sendo inepta. Do mesmo modo, verifica-se a higidez do aditamento à denúncia.



    10. O MPF não está obrigado a denunciar todos os envolvidos na empreitada criminosa na mesma ação penal, sendo-lhe facultado dividir o número de acusados em diversas ações penais, conforme o disposto no art. 80 do Código de Processo Penal. Precedente.



    11. O entendimento do STJ é no sentido de que eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, o que não se verifica no caso em exame. Ademais, uma vez proferida sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia. Precedentes. Preliminar rejeitada.



    12. A materialidade, a autoria e o dolo do delito foram comprovados por documentos, filmagens, depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos réus, evidenciando que os acusados, de forma consciente e em comunhão de vontades, praticaram o crime de tráfico transnacional de entorpecentes.



    13. Readequação da pena-base considerando a natureza e quantidade do entorpecente apreendido, circunstância preponderante nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006, bem como a culpabilidade retratada pelo modus operandi dos acusados, além dos maus antecedentes e da conduta social negativa ostentados por um dos corréus, e da personalidade voltada para a delinquência penal demonstrada por outro corréu.



    14. Incide a causa de aumento de pena referente à transnacionalidade (Lei n° 11.343/2006, art. 40, I), pois, a droga estava prestes a ser enviada para comercialização na Bélgica, o que se faz à razão de 1/6 (um sexto), por se tratar de patamar razoável e condizente com a orientação firmada nesta Corte Federal,



    15. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, uma vez que não foram preenchidos os requisitos legais.



    16. Petição da defesa a fls. 1.323/1.326 não conhecida, apelação da acusação provida, matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelações defensivas desprovidas”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 36), foram rejeitados (Doc. 39).



    Opostos Embargos Infringentes (Doc. 37), foram acolhidos em parte, para afastar a valoração negativa da personalidade do agente, fixando a pena definitiva em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias-multa. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 41, fl. 7):



    “PROCESSUAL PENAL. PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VOTO VENCIDO. POSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO LIMITE DA CONTROVÉRSIA. BIS IN IDEM. MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DIVERGÊNCIA. PERSONALIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA INSUFICIENTE. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, ACOLHIDOS. 



    1. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, os embargos infringentes e de nulidade são restritos à matéria objeto de divergência. 



    2. Se for possível delimitar a controvérsia, não há justificativa para o não conhecimento do recurso por ausência da juntada do voto vencido. 



    3. Tendo em vista o limite da divergência, o pedido da defesa que não foi objeto de discordância no julgamento da apelação não deve ser conhecido. 



    4. Inexistentes elementos técnico-objetivos que permitam a majoração da pena em razão da personalidade do embargante. A fundamentação adotada no voto vencedor não é suficiente para autorizar a análise desfavorável da personalidade do embargante. 



    5. Embargos infringentes parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, acolhidos”.



    No apelo extremo (Doc. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCO AURÉLIO DE SOUZA alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XLVI, LIV, LV, LVII, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que não há provas nos autos que comprovem que o recorrente traficava substâncias entorpecentes, pois todos os diálogos veiculados por Sua Excelência na lavratura do E. Voto, bem como todos aqueles que compõem os autos de interceptação telefônica tem uma única semelhança irrefutável entre si: não citam o nome de Marco Aurélio em momento algum. Da mesma forma, as imagens do local da dinâmica da prisão, que foram descritas com fidedignidade, parcimônia e brilhantismo de Sua Excelência, não registram nenhum diálogo entre o Recorrente e Ademir, aquele que dirigia o carro em que o entorpecente foi apreendido (Doc. 44, fl. 8).



    Assim, alega que sua condenação por tráfico de drogas deu-se apenas pelo fato de estar no mesmo local que um traficante e ter transportado o corréu Leandro (Doc. 44, fl. 8).



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que a alegada violação ao art. 5º, LV, LVI e XLVI, da CF/1988 depende do exame prévio da legislação infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição deu-se de maneira indireta (Doc. 49, fl. 11).



    No Agravo (Doc. 52), a parte alega que houve violação direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para fundamentar a existência de repercussão geral (Doc. 44, fl. 4):



    “Da repercussão geral



    A questão constitucional ventilada oferece clara repercussão geral, conforme será demonstrado.



    Conforme estipula o artigo o artigo 1.035 do NCPC, para efeito de repercussão geral será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista jurídico e que ultrapassemos interesses subjetivos do processo.



    No caso em apreço, há incontestável violação a garantia constitucional medular consistente na necessidade de fundamentação em todas as decisões judiciais, da ampla defesa e do contraditório, da presunção de inocência e do devido processo legal. Trata-se de questionamento essencial para segurança jurídica e a delimitação dos direito e garantias fundamentais em todo o país. 



    Vale dizer, o presente apelo extremo sobreleva a questão a Suprema Corte Brasileira para que ela defina, no pleno uso de suas atribuições constitucionais, se o édito condenatório baseado apenas em ter transportado um traficante, sem a prova cabal do conhecimento da atividade ilícita do passageiro, situação que, com absoluta certeza, é frequente nos meios policiais do país, viola ou não a Constituição Federal. 



    E a matéria dá-se por prequestionada com a mera oposição de embargos de declaração, não sendo necessário o seu acolhimento para fins de prequestionamento, corno é cediço pela jurisprudência”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem, amparado nos fatos e provas constantes dos autos, concluiu que o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas. A propósito, citem-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 34, fl. 104):



    “[...] Em que pesem as suas alegações, MARCO AURELIO não logrou demonstrar que realizou o saque no caixa eletrônico do posto de abastecimento, tampouco que estava aguardando o seu funcionário. A defesa não juntou aos autos o comprovante do suposto saque, não apontou a presença do réu nas filmagens dos caixas eletrônicos no dia dos fatos (fls. 327/328), ou ofereceu qualquer outro dado que comprovasse essa assertiva, como um extrato bancário correspondente à data dos fatos. 



    No auto de apresentação e apreensão (fls. 14) não há informação a respeito da apreensão em posse do réu do valor de mil reais, segundo declarado por ele em juízo, ou de novecentos reais, conforme sua versão extrajudicial de que teria utilizado cem reais para o abastecimento do veiculo. A defesa sequer arrolou o mencionado funcionário Fábio Cintra como testemunha a fim de confirmar que MARCO AURELIO o aguardava no posto de abastecimento para o conserto do motor do barco. 



    Ao contrário, as declarações do réu na fase inquisitorial e na fase judicial são divergentes, inconsistentes e incongruentes. Na primeira, disse que residia no Guarujá, trabalhava com empresa de água e não conhecia nenhum dos corréus. Na segunda, revelou que residia em Santos, na Vila Belmiro, próximo ao bairro Jabaquara, onde residia LEANDRO, o qual conhecia "de vista", e sua atividade profissional e regular era de transporte marítimo. Em juízo, disse que, no dia dos fatos, estava com pressa porque aguardava o seu funcionário, mas se dispôs a levar LEANDRO, pessoa que conhecia apenas "de vista" até sua residência, com uma parada na lanchonete McDonald's para LEANDRO comprar um sanduíche, que, segundo o próprio LEANDRO, sequer chegou a ser comprado. Ora, é evidente que sua versão não se sustenta em fatos reais, pois não encontra suporte probatório nos demais elementos de prova colhidos nos autos. 



    Acrescente-se que as testemunhas de acusação, em juízo, foram uníssonas quanto à participação de MARCO AURELIO na empreitada criminosa.



    O Agente de Polícia Federal Dano relatou o encontro para tratativas do crime ocorrido entre os três acusados próximo à "barraquinha de sorvete" localizada no estacionamento da lanchonete McDonald's. O Agente de Polícia Federal Fábio, por sua vez, acompanhou o veículo de MARCO AURELIO até a residência de LEANDRO, onde este desembarcou para pegar o veículo VW Fox prata. 



    Já as filmagens de fls. 130 e as declarações do Delegado de Polícia Federal Rodrigo, no relatório policial de fls. 163/166, tornam inconteste o fato de que LEANDRO, dirigindo o VW Fox prata, e MARCO AURELIO, conduzindo o Fiat Linea preto, tiveram um encontro, mais uma vez, para o concerto criminoso, no posto de abastecimento, minutos antes do flagrante da entrega da droga (ocultada no Fiat Strada prata na rua lateral à lanchonete Mc Donald's) tendo MARCO AURELIO, após esse encontro, saído do posto, retornado e permanecido no estacionamento do mesmo posto, aguardando o desenrolar dos fatos, local onde foi realizada a sua prisão. Está claro, portanto, que MARCO AURELIO participou da ação delituosa, negociando a entrega da droga e prestando auxílio material aos demais corréus, particularmente a LEANDRO, primeiro, como motorista, depois, como "batedor", dando apoio e fazendo a segurança para essa logística de transporte da carga ilícita. 



    A propósito, consta dos autos (fls. 14) a apreensão, na posse de MARCO AURELIO, de um celular modelo iPhone que o réu confirmou ser de sua propriedade, no interrogatório judicial. Nos autos da interceptação telefônica/telemática, existe informação prestada pelo Agente de Polícia Federal Fábio Gomes a respeito da referida apreensão (fls. 1.318 - DVD (1.087), COPIA INTEGRAL DIGITALIZADA 2800-46, volume 27, fls. 7.161/7.171 



    […]



    As fotografias colacionadas mostram inúmeros maços de dinheiro. Algumas dessas fotografias contêm imagens de uma criança na faixa etária de três anos (a mesma do filho do acusado, segundo disse ao ser interrogado em juizo) segurando uma mamadeira na boca, com maços de dinheiro sob sua cueca, nas suas mãos e no seu entorno. Há ainda fotos de armas, de jet skis, de uma camiseta na qual estão estampadas as palavras "Vila Belmiro" "Canal 2 - Santos", de uma nota fiscal da "Port Brazil Comercial, Exportadora e Importadora Ltda" e de uma embarcação onde se lê “maximoservicosmaritimo@gmail.com ", isto é, o mesmo nome da empresa do réu "Máximo Serviços Marítimos", conforme notas fiscais juntadas aos autos a fls. 760/902. 



    As fotografias indicam claramente o envolvimento do acusado com a criminalidade e sua apreciação pelo lucro fácil. 



    […]



    Portanto, ao contrário dos seus argumentos, os elementos de prova evidenciam, além de qualquer dúvida razoável, a participação de MARCO AURÉLIO no crime de tráfico transnacional de drogas objeto desta ação penal. A negativa do acusado quanto aos fatos que lhe são imputados não prospera, pois estão devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva”.



    Logo, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente